Tribunal: STF
Processo: ARE 1317225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, ao argumento de não estarem prequestionados os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da ausência de prequestionamento, porquanto “o acórdão recorrido foi publicado em 26/11/2019, quando na verdade esta data é a da disponibilização, sendo a data da publicação o dia útil subsequente, ou seja, dia 27/11/2019, conforme se constata da simples análise da certidão exarada no processo em 2ª Instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5º, V, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de violação direta à Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    “No presente caso, ainda que não se olvide de que o médico assistente e sua equipe no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo sejam extremamente capacitados, não há demonstração nos autos de que os nosocômios e os profissionais credenciados não sejam capazes de suprir as necessidades da autora. 
    Ressalte-se que a autora sequer demonstrou a negativa da operadora de saúde em autorizar o tratamento, desde que dentro dos limites impostos pela contratação, sendo que, desde o inicio da demanda, o plano esclareceu que a cobertura deveria respeitar os limites da área de abrangência do contrato, conforme constou na r. sentença guerreada: 
    (...)“
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO. EMPREGADOR. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DA RELAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. NÃO CONFIGURADA. 1. A competência da justiça comum, quando sub judice a controvérsia sobre a natureza da relação existente entre as partes envolvidas no contrato do plano de saúde, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes: RE 629.407-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013, e RE 629.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Agravo interno em Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. AMS - assistência multidisciplinar de saúde da Petrobras. Competência da justiça comum estadual. Relação em análise que apresenta natureza civil, e não trabalhista. Ausência de autorização de procedimento cirúrgico. Relação de consumo. Dano moral. Dever de indenizar”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 815460 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22-08-2014)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Ação de obrigação de fazer - Plano de Saúde – Autor portador de prostatite aguda bacteriana - Recusa do réu em cobrir as despesas médicas e hospitalares - Cerceamento de defesa inocorrente - Danos morais - Indenização indevida - Afastada a sucumbência recíproca - Honorários advocatícios, custas e despesas processuais a serem suportados apenas pelo réu, pois o autor decaiu apenas de parte mínima – Sentença reformada em parte — Recurso provido em parte.” 6. Nego provimento ao segundo agravo regimental.” (ARE 683531 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30-10-2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AO NÚMERO DE SESSÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL A MENOR. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.” 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 675958 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11-06-2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente